Tribunal: TJES
Processo: 5005407-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005407-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIA KARLA CORREA SALDANHA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NARRA A PARTE AUTORA POSSUIR CONTA BANCÁRIA JUNTO À REQUERIDA, SENDO ALVO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR ELA NÃO CONTRATADA, A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA; PRÊMIO SEGURO BANESTES E SEGURO PESSOAS BANESTES. EM CONTESTAÇÃO, AFIRMA A RÉ, QUE A PARTE AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS POR ELA IMPUGNADOS. EM RÉPLICA, ARGUMENTA QUE NÃO FOI ESCLARECIDO O OBJETO DO CONTRATO QUANDO DA PACTUAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO, PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE O RECORRIDO SE ABSTENHAM DE EFETUAR COBRANÇA DE SEGUROS; A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO VALOR DE R$3.121,06 E AINDA OS VALORES QUE VIEREM A SER DEBITADOS NA CONTA CORRENTE APÓS OS EXTRATOS APRESENTADOS E TAMBÉM APÓS A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA; ALÉM DE CONDENAR O RECORRIDO NO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO, O SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA PARTE AUTORA FOI ADERIDO JUNTO DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ONDE NESSE MESMO DIA, A AUTORA TAMBÉM CONTRATOU O PRODUTO “VIDA EM GRUPO – SEGURO VIDA NOTA 10”. PORÉM, A PARTE AUTORA, NÃO DEMONSTROU INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FORÇOU OU A COAGIU PARA CONTRATAR UM PRODUTO QUE NÃO ERA DE SEU INTERESSE, COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAR O EMPRÉSTIMO QUE VERDADEIRAMENTE ALMEJAVA. DA MESMA FORMA, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE A MESMA TENTOU DE ALGUMA FORMA ANULAR OS REFERIDOS CONTRATOS. DESSA FORMA, NÃO RESTOU COMPROVADA A CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA, SENDO A COBRANÇA DAS REFERIDAS TARIFAS LÍCITAS.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)